Tribunal: TJES
Processo: 5013382-94.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013382-94.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: NELSON ELIO ZANOTTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013382-94.2025.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: NELSON ELIO ZANOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE KITS DE ESTOMIA EM QUANTIDADE INFERIOR À PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por paciente portador de Neoplasia Obstrutiva de Cólon Sigmoide Distal contra operadora de plano de saúde. O autor pleiteia o fornecimento de kits de estomia e demais insumos correlatos na exata quantidade prescrita por sua médica assistente, bem como indenização por danos morais em razão do atraso e do fornecimento de itens em quantidade insuficiente. A sentença confirmou a tutela de urgência, julgando procedente o pedido para o fornecimento integral dos insumos, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A requerida interpôs recurso inominado alegando preliminar de perda superveniente do objeto, em razão de entregas parciais com base em normas da ANS, e pugnando pelo afastamento dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto em decorrência do fornecimento parcial dos insumos pela operadora; (ii) saber se a operadora de saúde tem a obrigação de fornecer os insumos na exata quantidade prescrita pelo médico assistente, independentemente de limitação prevista em resolução normativa; e (iii) saber se a demora e o fornecimento a menor dos referidos materiais configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de perda superveniente do objeto não prospera, uma vez que a controvérsia central reside na divergência entre a quantidade de itens que a operadora se dispôs a entregar e a quantidade que foi efetivamente prescrita para o tratamento.

Nas relações de consumo envolvendo planos de saúde, o direito à vida e à saúde prevalece sobre interesses patrimoniais. Cabe exclusivamente ao médico assistente indicar o tratamento e a quantidade adequada de insumos de acordo com a patologia do paciente, sendo ilícito à operadora criar obstáculos ou limitar as quantidades sob justificativa de parâmetros normativos gerais.

O atraso e o fornecimento insuficiente de itens vitais à dignidade e recuperação do paciente (como bolsas de estomia) geram sentimentos de angústia, medo e insegurança. Tais consequências ultrapassam o mero aborrecimento, lesionando direitos da personalidade e justificando a reparação por danos morais (CF, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VI).

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico da medida, sem ser exorbitante ou irrisório, o que autoriza sua manutenção (Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES).

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. Não há perda superveniente do objeto quando subsiste litígio acerca da quantidade de insumos médicos fornecidos frente à prescrição médica. 2. A operadora de saúde não pode negar ou limitar injustificadamente o fornecimento de insumos essenciais em quantidade prescrita pelo médico assistente do paciente. 3. O atraso e o fornecimento insuficiente de insumos indispensáveis ao tratamento e à dignidade do paciente geram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI;

Lei nº 9.099/1995, art. 46; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2084372-71.2025.8.26.0000, Relatora Des. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 08/04/2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
NELSON ELIO ZANOTTI
, que assim decidiu:
“Por tais razões: I – CONFIRMO a decisão liminar (ID 77186645) e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a Requerida à obrigação de fornecer à parte Requerente o kit de bolsas de estomia de forma integral, bem como demais insumos e equipamentos que se fizerem necessários no curso de sua recuperação, conforme as respectivas prescrições médicas; II – CONDENO a Requerida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros legais pela taxa SELIC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), até o efetivo pagamento, conforme art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18389622), a recorrente reitera a preliminar de perda superveniente do objeto. No mérito, informa que disponibilizou 10 kits de estomia, conforme consta no item 03, da Resolução Normativo nº. 465 da ANS. Defende, ainda, o afastamento do pedido de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18389629).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A preliminar de perda superveniente do objeto não prospera, considerando que o discutido entre as partes se refere à quantidade de itens fornecidos e a quantidade prescrita pelo médico assistente.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos observo que o autor é portador de Neoplasia Obstrutiva de Cólon Sigmoide Distal, realizando o procedimento de Retossigmoidectomia, sendo necessário, segundo a Dra. Mônica Viera Pacheco, CRM/ES 8957, proctologista, 30 kits de placa e bolsa para estomia; 4 unidades de spray barreira; 4 unidades de placa para estomia; 4 removedores de adesivo e 2 unidades de pó, conforme laudo anexado ao ID 18389592.

O autor buscou a requerida para liberação dos kits, no entanto, não obteve êxito em retorno de sua solicitação no prazo legal. Os protocolos de atendimento encontram-se no ID 18389592 - Pág. 3.

Em 23/04/2025 a requerida promoveu a entrega parcial de alguns itens, cujo comprovante foi anexado ao ID 18389600, sendo que o acolhimento integral do pedido médico se deu apenas em 24/10/2025, ID 18389618.

Como se sabe, o direito à saúde deve prevalecer sobre interesses patrimoniais da operadora, especialmente quando demonstrada a necessidade do tratamento e sua adequação ao quadro clínico do paciente que, inclusive, está demonstrado documentalmente nos ID’s 18389609 e 18389610, não cabendo ao plano de saúde intervir nesta dinâmica. Colaciono precedente sobre o tema:

Colaciono precedente sobre o tema:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimentos cirúrgicos prescritos ao autor, incluindo implante de marcapasso, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravada. III. Razões de Decidir. 3. A decisão atacada está devidamente fundamentada, com preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
4. Cabe ao médico indicar o tratamento adequado, sendo ilícito que a operadora de saúde estabeleça obstáculos indevidos
. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido, com observação. Tese de julgamento: 1. A operadora de saúde não pode negar cobertura de procedimento prescrito por médico. 2. A urgência do caso justifica a manutenção da tutela de urgência. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20843727120258260000 São Paulo, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 08/04/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025).

Assim, correta a determinação de liberação do kit para estomia, conforme prescrito pela médica assistente do autor, o que está devidamente fundamentado na decisão de ID 18389613.

Em sequência, a angústia, o medo e a insegurança decorrentes da impossibilidade de acesso ao exame/tratamento médico adequado em razão da recusa injustificada da operadora lesionam direitos da personalidade que merecem proteção jurídica, que ocorreram no caso concreto, considerando a demora num primeiro momento e a insuficiência do fornecimento do item pretendido, num segundo momento. O art. 5º da Constituição Federal, em seus incisos V e X, assegura o direito à indenização pelo dano moral, enquanto o art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor
“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”
.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)